Tribunal: TJMT
Processo: 1020397-88.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020397-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 111.270.231-87 (APELANTE), NADIA MARIA KOCH ABDO - CPF: 411.599.000-78 (ADVOGADO), GABRIEL DINIZ DA COSTA - CPF: 927.617.120-72 (ADVOGADO), IOLANDA BONIFACIO DA SILVA - CPF: 172.671.451-91 (APELANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 094.184.546-02 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexigibilidade de débito. contrato de mútuo imobiliário. prescrição quinquenal. termo inicial. vencimento da última parcela. ajuizamento de execução antes do prazo final. citação válida. interrupção da prescrição. extinção da hipoteca. impossibilidade. manutenção da sentença. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por mutuários, visando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória de contrato de mútuo habitacional firmado em 1991, com prazo final de pagamento em 20/03/2011, e a consequente extinção da hipoteca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão executória da credora, relativa ao contrato de mútuo imobiliário, estaria prescrita, considerando o vencimento da última parcela e o ajuizamento de execução anterior a essa data; e (ii) saber se a hipoteca deve ser extinta em razão da alegada prescrição da obrigação principal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos, contado do vencimento da última parcela.

4. A credora ajuizou ação de execução em 18/12/2009, antes do vencimento final, e a citação válida em 09/08/2011 interrompeu a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura (CPC/1973, art. 219, § 1º).

5. Não há prescrição da pretensão executória, afastando-se também a extinção da hipoteca por acessoriedade (CC, art. 1.499, I).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O prazo prescricional quinquenal para cobrança de contrato de mútuo imobiliário conta-se do vencimento da última parcela, interrompendo-se com o ajuizamento da execução e citação válida. 2. Inexistindo prescrição da obrigação principal, não se extingue a hipoteca por acessoriedade."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, I; 206, § 5º, I; 1.499, I; CPC/1973, art. 219, § 1º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.976.663/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.765.513/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADEMIR FERREIRA DA SILVA e IOLANDA BONIFACIO DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação “Declaratória de Inexigibilidade de Débito” (Proc. nº 1020397-88.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, ora apelantes, que pretendiam o reconhecimento da prescrição do débito exigido nos autos da ação de execução nº 0039461-58.2009.8.11.0041, por entender que os autores deixaram de adimplir as parcelas de 2005 até 2009 e que, em dezembro de 2009, a credora, ora apelada, ajuizou a ação de execução dentro do prazo legal, além de ter ocorrido o vencimento das demais parcelas, referentes aos anos de 2010 e 2011 (cf. Id nº 301714491).

Em suas razões recursais, os apelantes reafirmam que o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato, ocorrido em 20/03/2011, de modo que o direito à pretensão de cobrança dos débitos pela requerida teria se findado em abril de 2016.

Argumentam que, mesmo havendo cláusula de vencimento antecipado dos débitos, há entendimento jurisprudencial no sentido de que o prazo prescricional em contratos de financiamento imobiliário só passaria a contar após o vencimento da última parcela do financiamento, fato totalmente desconsiderado pela r. sentença recorrida.

Sustentam que, extinta a pretensão à cobrança judicial do crédito pela prescrição, extinta também estaria a pretensão de executar a hipoteca, dada a sua natureza acessória, nos termos do art. 1.499, V, do Código Civil.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executiva formulada pela apelada (cf. Id. nº 301714853).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 301714857).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Na petição inicial, os autores narraram que, em 20/03/1991, firmaram com a requerida escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca, mediante constituição de mútuo habitacional, tendo como objeto o imóvel registrado junto ao 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, sob a matrícula nº 10.655, consistente em prédio residencial situado na Rua Luiz de Matos, nº 534, Bairro Cidade Alta.

Afirmaram que o pagamento seria realizado em 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais e sucessivas, com vencimento da primeira em 20/03/1991 e da última em 20/03/2011.

Sustentaram que a requerida se recusou a efetuar renegociação para reduzir os juros e facilitar o pagamento, além de não terem recebido qualquer intimação para purgar a mora.

Argumentaram que, diante do longo período decorrido desde o inadimplemento das parcelas, sem qualquer manifestação por parte da requerida, teria ocorrido a prescrição da pretensão executiva, razão pela qual requereram a declaração de inexigibilidade dos débitos vinculados ao contrato de mútuo imobiliário firmado entre as partes, bem como a extinção da hipoteca sobre o imóvel.

Inicialmente, a ação foi extinta por indeferimento da inicial, por manifesta ausência de interesse de agir. Após interposição de recurso de apelação pelos autores, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso anulou a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Devidamente citada, a requerida não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Sobreveio sentença de improcedência, na qual o magistrado consignou que a requerida moveu ação de execução de título executivo extrajudicial em face dos autores por inadimplemento das parcelas vencidas entre 2005 e 2009, processo nº 0039461-58.2009.8.11.0041, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. Destacou que o termo inicial do prazo prescricional é contado da data do vencimento da última parcela, que no caso seria em 20/03/2011, e que, tendo a ação sido distribuída antes do decurso do prazo prescricional, a citação válida interrompeu a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do artigo 219, caput e §1º, do CPC então vigente (cf. Id. nº 301714491).

Irresignados, os autores opuseram embargos de declaração, alegando omissão na sentença, os quais foram rejeitados pelo juízo a quo, por entender que não havia qualquer vício a ser sanado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida (cf. Id. nº 301714493).

A controvérsia posta cinge-se a definir se ocorreu, ou não, a prescrição da pretensão executória da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, em relação ao contrato de mútuo imobiliário firmado com os apelantes em 20/03/1991, cujo pagamento foi pactuado em 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais, com vencimento final previsto para 20/03/2011.

Nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Vejamos:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"

No caso, é incontroverso que as partes firmaram contrato de mútuo imobiliário em 20/03/1991, com prazo de pagamento de 240 (duzentas e quarenta) parcelas mensais, sendo a última com vencimento em 20/03/2011 (cf. doc. Id. nº 146460237).

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional em contratos de financiamento imobiliário com pagamento parcelado, assiste razão aos apelantes quando afirmam que, em regra, o prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir do vencimento da última parcela contratada, ainda que tenha ocorrido inadimplemento anterior.

Isso porque, em contratos de trato sucessivo, como é o caso dos financiamentos imobiliários, cada parcela possui um vencimento próprio, de modo que o termo inicial do prazo prescricional coincide com o vencimento de cada prestação. Contudo, havendo previsão contratual de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, como é comum nesse tipo de contratação, o credor pode optar por considerar vencida toda a dívida e exigir seu pagamento integral.

No entanto, essa faculdade conferida ao credor não implica necessariamente na antecipação do termo inicial do prazo prescricional para todas as parcelas vincendas. O que ocorre é que, ao exercer seu direito de cobrança mediante o ajuizamento de ação executiva, o credor interrompe o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil.

Nesse contexto, verifica-se dos autos que a PREVI ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial nº 0039461-58.2009.8.11.0041, em 18/12/2009, contra os apelantes, em razão do inadimplemento das parcelas vencidas entre os anos de 2005 e 2009.

Sendo assim, considerando que a última parcela do contrato venceria apenas em 20/03/2011, é evidente que a ação executiva foi proposta antes do término do prazo prescricional quinquenal, que sequer havia começado a fluir para as parcelas vincendas.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, a executada Iolanda Bonifácio da Silva foi citada validamente em 09/08/2011, nos autos da ação de execução, o que, nos termos do art. 219, caput, e §1º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, interrompeu a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação.

Dispunha o referido dispositivo legal:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§1º. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação."

Assim, tendo sido a ação executiva ajuizada em dezembro de 2009, com citação válida em agosto de 2011, não há que se falar em prescrição da pretensão executória da PREVI, uma vez que o prazo prescricional quinquenal foi devidamente interrompido antes de seu término.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 70 DO DECRETO Nº 57.663/66. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. AFRONTA AO ART. 71 DO DECRETO Nº 57.663/66. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM FACE DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 204, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, 'Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais. ' (AgRg no REsp 1386161/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015). Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento"

(STJ – Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo - AgInt no REsp nº 1.976.663/RJ, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. DEVEDOR SOLIDÁRIO.

1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.

2. O dispositivo legal indicado como malferido não tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula nº 284/STF.

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a citação válida de um dos devedores solidários interrompe o curso da prescrição também em relação aos demais. Precedentes.

4. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls. 264-265, reconsiderada para conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ – Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - AgInt no AREsp n. 2.765.513/BA, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025).

Ainda sobre este ponto, é importante ressaltar que, embora os apelantes sustentem que o prazo prescricional teria se encerrado em abril de 2016, ou seja, cinco anos após o vencimento da última parcela, tal argumento não prospera, pois desconsidera o efeito interruptivo da prescrição decorrente do ajuizamento da ação executiva em 2009, seguido de citação válida.

Quanto à alegação de que a hipoteca deveria ser extinta em razão da prescrição da obrigação principal, com fundamento no art. 1.499, V, do Código Civil, tal argumento também não merece acolhimento, uma vez que, como demonstrado, não ocorreu a prescrição da pretensão executória relativa ao contrato de mútuo imobiliário.

De fato, o art. 1.499, I, do Código Civil estabelece que:

A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;

Contudo, no caso em análise, não se verificou a extinção da obrigação principal por prescrição, razão pela qual não há que se falar em extinção da hipoteca por acessoriedade.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu a inexistência de prescrição da pretensão executória da PREVI, considerando que a ação de execução foi ajuizada tempestivamente, com citação válida que interrompeu o prazo prescricional.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025